Tribunal: TJSP
Processo: 1036763-68.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VIA ADMINISTRATIVA – A não utilização pela parte vítima de prejuízos, causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é

Ementa:
VIA ADMINISTRATIVA – A não utilização pela parte vítima de prejuízos, causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF.
PROCESSO – Incabível o julgamento do mérito, visto que a r. sentença recorrida foi proferida antes da citação do réu – Determinação do prosseguimento do feito em seus trâmites legais, com intimação da parte ré do retorno dos autos para oferecimento da sua contestação, conforme disposto no art. 331, § 2o, do CPC/2015.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1036763-68.2019.8.26.0114
Registro: 2020.0000563201
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036763-68.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036763-68.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO no 36118
Apelação Cível no 1036763-68.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas - 5a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
VIA ADMINISTRATIVA A não utilização pela parte vítima de
prejuízos, causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação
de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso
em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF.
PROCESSO Incabível o julgamento do mérito, visto que a r.
sentença recorrida foi proferida antes da citação do réu

Determinação do prosseguimento do feito em seus trâmites legais,
com intimação da parte ré do retorno dos autos para oferecimento
da sua contestação, conforme disposto no art. 331, § 2o, do
CPC/2015.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 77/78, acrescenta-se que a
presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “ASSIM, não havendo a necessidade
concreta do processo, JULGO-O EXTINTO, sem resolução de mérito, com fulcro no art.
485, VI, do Código de Processo Civil.”
Apelação da parte autora (fls. 80/92), sustentando que: (a) “A
sentença de primeiro grau merece reforma, vez que a extinção do feito em razão da falta de
interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo afronta o princípio
constitucional de acesso à Justiça, previsto no artigo 5o, XXXV, da CRFB/88”; (b) “o
requerimento administrativo não é obrigatório ou necessário, não podendo a Apelante ser
impedida de requerer ao Judiciário o seu direito”.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte da parte autora apelante é que
o seu recurso seja conhecido e provido, a fim de julgar totalmente procedente a ação, nos
termos da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036763-68.2019.8.26.0114 -Voto no
3
2. Anula-se a r. sentença recorrida.
2.1. A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados
pela concessionária de energia elétrica, da via administrativa prevista na Resolução
414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui
requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura
excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é
requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora.
Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência em parte.
Irresignação da parte ré. Cabimento. Decadência não caracterizada e prazo prescricional
não decorrido. Direitos da vítima do evento danoso que não podem ser prejudicados
por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o,
XXXV, da Constituição Federal. Responsabilidade civil objetiva da concessionária.
Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de
Defesa do Consumidor. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em virtude
de ter arcado com a indenização. Art.786 do Código Civil. Hipótese dos autos, porém, em
que a parte ré, ora apelante, negou tenha havido falha na prestação de seu serviço e a
documentação que instruiu a inicial não se mostra suficiente para comprovar o nexo de
causalidade afirmado pela parte autora, não se caracterizando, por conseguinte, o dever de
indenizar. Inexiste, ademais, a prova do alegado pagamento. Ação julgada improcedente.
Ônus sucumbenciais carreados à parte autora. Recurso provido”. (24a Câmara de Direito
Privado, Apel. no 1005324-37.2016.8.26.0084, rel. Des. Walter Barone, v.u., j. 23.11.2017,
o destaque não consta do original); e (b) “APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado.
Sentença que julgou o pedido procedente. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma
da r. decisão. Sem razão. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicabilidade do
previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Autora que se sub-roga em todos os direitos do
segurado, que é considerado consumidor frente à ré. Demandada que responde de forma
objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios.
Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência de
impugnação específica. Indenização devida. Honorários recursais fixados. Recurso
desprovido”. (20a Câmara de Direito Privado, Apel. no 1066444-33.2016.8.26.0100, rel.
Des. Roberto Maia, v.u., j. 06.11.2017, o destaque não consta do original).
2.2. Em ações objetivando revisão de contrato, declaração
de inexistência de relação jurídica entre as partes e/ou inexigibilidade de dívidas,
cancelamento de inscrições em cadastro de inadimplentes ou de protestos, e condenação
em reparação de danos caso dos autos -, é desnecessário prévio pedido administrativo
e/ou esgotamento administrativo, porque o art. 5o, XXXV, da CF, que assegura acesso
irrestrito ao Poder Judiciário, sendo, a propósito, relevante salientar que: (a) mero
reconhecimento administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo cumprimento da
decisão, não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036763-68.2019.8.26.0114 -Voto no
4
pleito judicial; e (b) o interesse processual fica evidenciado, com o oferecimento de
contestação, buscando a rejeição constante da petição inicial.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 544 do CPC), interposto por BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL, em face da decisão de fls.
94-98, que negou seguimento ao recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, desafia acórdão proferido em
apelação cível pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que recebeu a
seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA. cédula de crédito comercial. hipoteca. levantamento de
gravame. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. Evidenciado o interesse
processual do A., pois, embora tenha o R. reconhecido a inexigibilidade do crédito, até
pelo transcurso do prazo prescricional, deixou cancelar o gravame que garantia a dívida.
SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo acórdão de fls. 73-77. Nas razões
do recurso especial (fls. 81-87), alega a casa bancária violação aso artigos 3o, 535 e 267,
VI, do CPC. Sustenta: a) negativa de prestação jurisdicional face a não manifestação acerca
da inexistência de prova da tentativa administrativa da retirada do gravame junto à casa
bancária, para que ante recusa pudesse ajuizar ação tendente a obter autorização judicial
para tal fim; e, b) carecer o autor de interesse processual haja vista que "o decurso do prazo
prescricional importa, por si só, a liberação do devedor da obrigação assumida frente o
credor, desnecessária qualquer providência judicial para que tal liberação seja declarada".
Inadmitido o recurso na origem, adveio o presente agravo visando destrancar aquela
insurgência. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. (...) 2. A hipoteca é
o direito real de garantia em virtude do qual um imóvel, que continua em poder do
devedor, assegura ao credor o pagamento da dívida, ou seja, para o credor é um direito
provido de sequela e preferência, atributos da realidade, enquanto que para o devedor, um
ônus real. Esta Corte Superior tem entendimento sedimentado no sentido de que a
ausência de esgotamento da via administrativa ou o mero reconhecimento
administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo cumprimento da decisão,
não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito
judicial.Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO REFEIÇÃO. INTERESSE
DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de
que o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via
judicial. 2. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NITERÓI desprovido. (AgRg no
AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANISTIADO POLÍTICO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VIA
ADMINISTRATIVA.
ESGOTAMENTO.
DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO COM A
REPARAÇÃO ECONÔMICA CONCEDIDA PELA COMISSÃO DE ANISTIA.
IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. "No tocante à necessidade de
exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, o
entendimento das duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036763-68.2019.8.26.0114 -Voto no
5
que o não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz
de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo" (AgRg no REsp 1.190.977/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 28/9/10). (...) AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBA
ALIMENTAR.
RECONHECIMENTO, NA VIA ADMINISTRATIVA, DE DÍVIDA DE VERBA
ALIMENTAR. AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
INTEGRAL DO
QUANTUM
PLEITEADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. - Esta Corte firmou
orientação jurisprudencial de que a ausência de esgotamento da via administrativa ou
o mero reconhecimento administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo
cumprimento da decisão, não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o
prosseguimento do pleito judicial. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg
no Ag 1418533/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA,
julgado
em
28/02/2012,
DJe
07/03/2012)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO OU
EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE
AGIR. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. 1. No tocante à necessidade de exaurimento prévio da via administrativa
para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das duas Turmas que compõem
a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o não-esgotamento da via
administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o
prosseguimento do pleito repetitivo. 2. Agravo regimental não-provido. (AgRg no REsp
1190977/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010) Incide na espécie, portanto, o óbice da súmula
83/STJ. 3. Do exposto, nego provimento ao agravo.” (AREsp 447543/RS, rel. Min.
Marco Buzzi, data da publicação: 11/06/2014, o destaque não consta do original);
e (b) “RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
VEDAÇÃO.
PLANO
DE
COMPROMETIMENTO DE RENDA. READEQUAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
INEXIGILIBADADE.
REVISÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE 1 - Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. 2 - A ausência de
prévio requerimento na via administrativa, de readequação de prestações de mútuo
habitacional, não afasta o interesse de agir, que evidencia-se, como condição da ação,
no momento em que a instituição financeira contesta o mérito da lide e nega a
pretensão deduzida na inicial. 3 - Concreção ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição. 4 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de
recurso especial interposto por ANTONIA DA CONCEICAO MARTINS NUNES PEREZ
e outro contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
assim ementado: "Sistema Financeiro da Habitação. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR Lei n.o 8.078/90. A incidência do CDC nos contratos de
financiamento habitacional está restrita aos serviços prestados pelo agente financeiro,
descabendo seu manejo em revisão das cláusulas do contrato que digam com os custos da
operação financeira, por não se enquadrar no conceito de relação de consumo. TABELA
PRICE. LEGALIDADE. JUROS. ANATOCISMO. A Tabela Price é sistema de cálculo do
valor da prestação, permitido pela autoridade monetária, não determinando anatocismo sua
utilização. PLANO DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. Ausência de prova de o
agente financeiro haver descuidado dos critérios à atualização das prestações no que diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036763-68.2019.8.26.0114 -Voto no
6
com o Plano de Comprometimento de Renda. Possibilidade de o mutuário requerer,
administrativamente, a adequação da mensalidade aos seus ganhos; previsão legal e
contratual. Apelação não-provida. Unânime." (e-STJ, fls. 558) Aduzem os recorrentes
violação ao art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ao art. 4o, § 1o, da Lei
8.692/1993, ao art. 4o do Decreto-Lei 22.626/33 e divergência jurisprudencial. Nessa
esteira, sustentam (a) a vedação da capitalização de juros no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação (b) o direito à revisão judicial do contrato, sem o prévio esgotamento da
instância administrativa. (e-STJ, fls. 564/572) É o relatório. Decido. O recurso especial
merece acolhida. (...) Noutro passo, no que tange ao reajuste das prestações, o acórdão
recorrido negou provimento à apelação consignando que: "Referem os apelantes ter o
agente financeiro descuidado em observar o percentual máximo ao comprometimento de
renda dos mutuários quando do reajuste das mensalidades do empréstimo. A manter a
correspondência entre a renda auferida pelos mutuários e a prestação do mútuo seria
suficiente requeressem administrativamente ao agente financeiro a providência fixada na
cláusula décima quarta e seus parágrafos do contrato revisando, que, diga-se, tão-somente
repete previsão do § 1o do art. 4o da Lei n.o 8.692, de 28 de julho de 1993."
(fls.275/276) Merece reforma o acórdão recorrido também neste particular, pois a
ausência de prévio requerimento na via administrativa não afasta o interesse de agir,
que evidencia-se, como condição da ação, no momento em que a instituição financeira
contesta o mérito da lide e nega a pretensão deduzida na inicial. Ademais, nas razões
da apelação, os recorrentes argumentaram que "no curso da contratação os mutuários
apelantes, sofreram diminuição de seus proventos mensais. Desse modo,
administrativamente, pleitearam a adequação do mesmo percentual à atual composição dos
rendimentos, a fim de manter a condição sinalagmática do contrato; contudo não obtiveram
êxito". (grifei, fls. 201/202) Nesse contexto, em atenção aos óbices das súmulas 05 e
07/STJ e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, deve ser determinado o
retorno dos autos ao tribunal de origem para que dê continuidade ao julgamento da
apelação no capítulo que pleiteia a readequação das prestações à suposta diminuição
de renda, da forma como entender de direito. Ante o exposto, nos termos do art. 557,
§ 1o-A, do CPC, dou provimento ao recurso especial para afastar a capitalização de
juros em qualquer periodicidade e determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem
para que dê continuidade ao julgamento da apelação nos moldes acima expendidos.”
(REsp 961608/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 31/05/2011, o
destaque não consta do original).
2.3. Partindo das premissas supra, observa-se que, na espécie,
na inicial, a parte autora apelante pleiteia a condenação da parte ré apelada ao pagamento
da quantia de R$1.340,00, a título de ressarcimento do valor pago ao segurado, em razão
de danos a equipamentos eletrônicos causados por falha na prestação de serviços da
concessionária ré.
No que interessa ao julgamento do presente recurso, isto é o
quanto basta para o reconhecimento do interesse processual, porque caracterizada a
existência de uma demanda a partir dos fatos narrados na inicial, com necessidade do
processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento
comum, a via adequada para esse fim.
3. Incabível o julgamento do mérito, a teor do art. 331, § 2°,
do CPC/2015, por se tratar de apelo contra sentença de indeferimento de petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036763-68.2019.8.26.0114 -Voto no
7
proferida antes da citação do réu.
Nesse sentido, quanto à extensão do julgamento de apelação
interposta contra sentença de indeferimento de petição inicial, a orientação de: (a)
Humberto Theodoro Júnior: “Em seu julgamento, o tribunal poderá manter a decisão de
primeiro grau, negando provimento à apelação. Não será possível, porém, reformá-la, no
todo ou em parte, porque não cabe no julgamento prima facie entrar no mérito da
causa para acolher o pedido, nem mesmo parcialmente, porque isto quebraria o
contraditório em desfavor do demandado, que ainda não teve a oportunidade
produzir sua contestação. (...) O processo baixará à origem e prosseguirá segundo o
procedimento comum, com observância plena do contraditório e ampla defesa. O
prazo de contestação correrá a partir do retorno dos autos ao juízo da causa.” (“Curso
de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de
Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 301, item
207, o destaque não consta do original); e (b) Guilherme Rizzo Amaral: “A citação do réu
para responder a recurso de apelação contra sentença que indefere a petição inicial
não traz consigo ônus para que o réu conteste a demanda. As contrarrazões ao
recurso de apelação devem adstringir-se, pelo princípio da dialeticidade, à matéria
objeto do recurso. Acolhido o recurso de apelação e reformada a sentença, os autos
deverão retornar à origem, hipótese em que as partes deverão ser intimadas do
retorno dos autos, contando-se deste intimação o prazo para contestação. Veja-se que,
na hipótese de reforma da sentença que indeferiu a petição inicial (art. 485, I), o art.
1.013, § 3°, prevê que, se a causa estiver em condições de julgamento imediato, o
tribunal deverá decidir desde logo o mérito. É preciso compatibilizar tal dispositivo
com o art. 331, § 2°, que prevê o retorno dos autos à origem para que o réu apresente
contestação.” (“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p.443,
parte da nota 2.3. ao art. 331, o destaque não consta do original).
4. Em consequência, o recurso deve ser provido, para anular a
r. sentença, com determinação do prosseguimento do feito em seus trâmites legais, com
intimação da parte ré do retorno dos autos para oferecimento da sua contestação, conforme
disposto no art. 331, §2o, do CPC/2015.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator